Tribunal: CARF
Processo: 10521.000221/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa prevista no art. 107, Inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10521.000221/2009-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.675 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO
INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No
37/66.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa prevista no art. 107, Inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 12-086.513 - 4a
Turma da DRJ/RJO (fls. 194/204):

Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.000221/2009-07
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000221/2009-07

operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O transportador prestou as informações dos dados de embarque de
exportação no SISCOMEX fora do prazo legal de 7 dias.
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37
do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo
transportador para cada navio e viagem realizada, apurando-se a
infração a cada operação de embarque, vinculando-se à data do
mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali
cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações, baseando-se, também, no Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou impugnação,
alegando que:
Ilegitimidade passiva. Não pode ser responsabilizada quando atua
como
agente/mandatária
de
empresa
transportadora,
que
correspondem a 4 autuações por navio x viagem, alcançando o
montante de R$ 20.000,00; o agente marítimo não pode ser
considerado
representante
do
transportador
para
fins
de
responsabilidade tributária e nem se equipara ao próprio
transportador, para os efeitos do Decreto-Lei no 36/1966; o agente
marítimo age em nome do armador e com este não se confunde,
razão pela qual não pode ser pessoalmente responsabilizada
integralmente pela autuação em tela, até por falta de previsão legal
do diploma invocado que não alcança as agências marítimas (artigo
107, IV, e do Decreto-Lei no 37/1966); deve ser cancelada,
portanto, preliminarmente, a multa de 5.000 x 4 viagens =
20.000,00;
Falta de elemento essencial – obrigações acessórias. Foi autuada
pelo
descumprimento
de
obrigação
acessória
de
prestar
informações dos dados de embarque no SISCOMEX no prazo de 7
dias; não há um fim específico que justifique a penalidade; falta
finalidade da aplicação da penalidade estar no interesse da
arrecadação ou fiscalização; descumprimento do prazo para prestar
informações não gera qualquer efeito no âmbito fiscalizatório; não
gerou qualquer prejuízo ao fisco a conduta;
Denúncia espontânea. Consoante se depreende dos autos, ainda
que a destempo, as informações foram prestadas pela própria
impugnante, antes do início da fiscalização. Assim não é cabível a
multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000221/2009-07

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA
PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007,
pois é expressamente incluído entre as espécies de transportador ali
definidas, devendo o significado do termo transportador ser
compreendido levando em consideração o contexto em que ele foi
empregado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO, OPERAÇÃO OU CARGA.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas
pela Aduana referentes ao transporte internacional de mercadorias,
inclusive as de responsabilidade do agente de carga, deveriam ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em
porto no País.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo
Corep no 3, de 28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação
intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é
aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou
item incluído ou retificado após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é
obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a
prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano
irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia
espontânea, mormente quando a comunicação da irregularidade
também é intempestiva, diante da prévia atracação do veículo
transportador e do bloqueio realizado no Siscomex Carga no ato do
registro intempestivo.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA
DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS.
VEDAÇÃO.
A IN RFB no 800/2007 está em pleno vigor, logo não pode ser
afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000221/2009-07

princípio da legalidade, nem descumprida pelos seus destinatários
por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 221/232), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 221/232) o Recorrente alegou em síntese os
seguintes itens:
1.
PRELIMINARES
1.1 DA TEMPESTIVIDADE
1.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE
2.
MÉRITO
2.1 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA
2.2 PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97, V - CTN)
2.2 DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
– FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL

Passemos à análise de cada um deles.

1. PRELIMINARES
1.1 DA TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
1.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE
Defende preliminarmente, a Recorrente, sua ilegitimidade passiva para
responder pela penalidade em pauta.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000221/2009-07

preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre
responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decretolei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex e no prazo máximo de sete
dias. Ao descumprir esse dever, trazendo as informações somente dezoito dias depois do
embarque, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo
também no do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente
pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000221/2009-07

A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401-
002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-002.357; e no 3401-002.379.

2. MÉRITO
2.1 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA
A Recorrente defende a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo
102 do Decreto-Lei no. 37/66 ao presente caso.
Contudo, nesse ponto, a jurisprudência deste CARF também se consolidou em
outro sentido:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Portanto, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
2.2 PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97, V - CTN)
No item 2.2 a Recorrente defende que multa em pauta foi estabelecida por
instrução normativa, afrontando o princípio da legalidade ou reserva legal.
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000221/2009-07

O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
No caso em tela, verifica-se que a infração tem supedâneo legal, devendo ser
mantida, cabendo a responsabilização da agência marítima, conforme conclusão constante do
item anterior.

2.3 DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
Neste item, defende a Recorrente que a sanção deve ter um fim específico que
a justifique e remete ao artigo 113, § 2o do CTN:
“§ 2o - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”
Ao contrário do que defende a Recorrente, há um fim facilmente identificável,
que é justamente a fiscalização aduaneira, carecendo de razão também quanto a este argumento.

CONCLUSÕES
Dessa forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000221/2009-07

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital